Tribunal: TJES
Processo: 5003627-25.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003627-25.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
ESTEVAN FRANCO GONÇALVES

AUT. COATORA: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO EM PODER DO PACIENTE – RELEVÂNCIA – NECESSIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – BONS ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE – POSSIBILIDADE DO DECRETO DE SEGREGAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Conforme se observa de meticulosa análise empreendida pela decisão de primeiro grau, se faz presente a necessária segregação do paciente, posto que, pelas provas dos autos, mormente o auto de apreensão, a enorme quantidade e variedade de drogas e armas que foram com ele localizadas
.

2.
Presentes os requisitos necessários, conforme delineados no art. 312 do CPP, bem como a adequação da prova aos contornos necessários para a segregação do paciente, deve ser destacada a necessária manutenção dos termos da decisão que determinou a prisão preventiva do réu.

3.
Conforme entendimento do STJ, a primariedade e os bons antecedentes, por si só, não são requisitos hábeis a afastar a segregação do paciente a luz dos demais fundamentos do decreto de prisão.

4
.
Ordem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003627-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ESTEVAN FRANCO GONCALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003627-25.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
ESTEVAN FRANCO GONÇALVES

AUT. COATORA: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO EM PODER DO PACIENTE – RELEVÂNCIA – NECESSIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – BONS ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE – POSSIBILIDADE DO DECRETO DE SEGREGAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Conforme se observa de meticulosa análise empreendida pela decisão de primeiro grau, se faz presente a necessária segregação do paciente, posto que, pelas provas dos autos, mormente o auto de apreensão, a enorme quantidade e variedade de drogas e armas que foram com ele localizadas
.

2.
Presentes os requisitos necessários, conforme delineados no art. 312 do CPP, bem como a adequação da prova aos contornos necessários para a segregação do paciente, deve ser destacada a necessária manutenção dos termos da decisão que determinou a prisão preventiva do réu.

3.
Conforme entendimento do STJ, a primariedade e os bons antecedentes, por si só, não são requisitos hábeis a afastar a segregação do paciente a luz dos demais fundamentos do decreto de prisão.

4
.
Ordem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _27__/_07__/_2023___

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003627-25.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
ESTEVAN FRANCO GONÇALVES

AUT. COATORA: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelos ilustres advogados em favor de ESTEVAM FRANCO GONÇALVES, em virtude de decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
, que converteu a prisão em flagrante e decretou sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do delito capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, posto que, ao analisar os fatos e fundamentos externados pela douta Autoridade Policial, considerou necessária a segregação do paciente.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que a prisão fora decretada de forma prematura e sem subsídios concretos para tanto, devendo ser considerada primariedade do paciente, bem como a inexistência de envolvimento pretérito do mesmo com o mundo do crime, possuindo o mesmo carteira assinada e trabalho lícito.

Afirma que o paciente recebia valores para guardar os materiais que foram apreendidos em seu poder e que os fatos não resultaram em clamor público digno de obstar a marcha processual.

Que deve ser considerada a sua colaboração nas investigações que foram empreendidas, demonstrando que o paciente não intenta prejudicar o processo e o seu resultado, no que impõe a consideração quanto a revogação da sua prisão cautelar.

Manifestam a tese jurídica, em defesa do paciente, de que não se encontram presentes os requisitos aptos para fins de decretação da prisão cautelar, além de apontar os bons qualificativos do custodiado, como a primariedade e bons antecedentes.

Negada a liminar de soltura conforme evento de número 4744463.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número 4830473.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem, conforme evento de número 4892664.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões do paciente, ao menos na presente fase processual em que se exerce uma cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori
ou somente quando da análise do mérito da causa.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, verifico que a decisão prolatada pela autoridade coatora se projetou para o campo dos fatos com a judicialidade que se requer, apontado de forma detalhada a presença dos requisitos da ensejadores da prisão cautelar à luz do que preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, em razão da materialidade do delito; dos indícios de autoria; para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A ação imputada ao paciente destoa da normalidade coerente com o que se espera de um cidadão, não voltado para o contexto criminoso, destacando-se que o auto de apreensão dá conta de uma enorme quantidade de substância, bem como a sua diversidade também de armas, não tendo a apreensão ocorrida somente no interior da residência, mas, também em poder do paciente.

Nota-se no contexto da apreensão, que o paciente é conhecido da polícia pelo envolvimento com o tráfico, inclusive pelo codinome, o que revela uma dissociação das provas apresentadas, como o desenvolvimento da atividade policial.

É que o desenvolvimento da ação dos policiais se deu com o encontro nas escadas com o paciente que, diante da situação se desfez de uma mochila que estava em seu poder, nela foi apreendida: 01 tablete de maconha e 37 pinos de cocaína.

Ao entrarem no imóvel utilizado como moradia pelo paciente foi encontrada
01 arma de fogo em cima do sofá e no bolso do acusado, alimentada com 10 munições, calibre 9mm, havia a quantia em espécie de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), 02 tabletes de maconha, 02 balanças de precisão, 01 sacola com aproximadamente 800g de maconha e 07 unidades de haxixe; na cozinha havia 25 buchas de maconha e 01 carregador de pistola com 11 munições calibre 9mm.

Enfim, a conduta do paciente está enquadrada no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, sem olvidar que exsurge dos autos a existência de lastro mínimo probatório de autoria.

A preservação da ordem pública se revela necessária para que seja evitada
a reiteração delitiva
, assim resguardando a sociedade de maiores danos, e não se demonstra despiciendo registrar: “
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

Finalmente, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
1

É o caso dos autos.

1